Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
RECURSO - TRANSMISSAO VIA TELEX - ASSINATURA E
RECONHECIMENTO DA FIRMA. O FATO DE A TRANSMISSAO DO DOCUMENTO TER
SIDO FEITA MEDIANTE USO DE APARELHO EXISTENTE NO ESCRITORIO DA PARTE,
OU MESMO DO REPRESENTANTE PROCESSUAL QUE A ASSISTE, NÃO AFASTA A
NECESSIDADE DE NOTICIA QUANTO A ASSINATURA LANCADA NO ORIGINAL E AO
RECONHECIMENTO DA FIRMA DO SUBSCRITOR DA PECA. A NORMA INSERTA NO
ARTIGO 374 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SE APLICA APENAS AS
TRANSMISSÕES QUE OCORRAM EM AGENCIAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, SENDO QUE O PREVISTO NO PARAGRAFO ÚNICO
ENCERRA FORMALIDADE ESSENCIAL.